Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729672-76.2019.8.07.0001 RECORENTE: ROMUALDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI N. 9.656/1998. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO PERITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA SANCIONATÓRIA. MAJORAÇÃO DO PRÊMIO. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e sua violação “constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Na hipótese, por duas vezes, o Juízo de origem determinou que a parte ré (apelante) apresentasse os documentos solicitados pelo perito, sem êxito, frustrando a ordem judicial. Salienta-se, também, que a parte ré (apelante), na sua contestação, formulou pedido de perícia atuarial, mas, posteriormente, recusou-se a fornecer a documentação necessária para a confecção de um laudo pericial completo, o que denota reprovável comportamento contraditório. As aludidas recusas autorizam, pois, a manutenção da multa sancionatória imposta pelo Juízo de origem. 2. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal. 3. O reajuste das mensalidades do seguro de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode, de antemão, ser reputado abusivo ou exagerado. 4. O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras. 5. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que nos anos 2017 a 2019 foi de 2,95% (2017), 3,75% (2018) e 4,31% (2019), em cotejo com os percentuais de majoração das mensalidades do plano de saúde refutados (2017 – 18,98%; 2018 – 17,97% e 2019 – 19,98%), permite ponderar que o incremento no valor do prêmio do plano de saúde coletivo não se revela exorbitante, muito menos abusivo ou ilegal, especialmente quando se considera que a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, no Brasil, é superior a 3,4 vezes o índice inflacionário, consoante estudo técnico. 6. Nota-se, ainda, que, malgrado as prestadoras de serviço não tenham juntado aos autos documentos aptos para se analisar a elevação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais e o grau de sinistralidade, como solicitado pelo expert do juízo, o laudo pericial concluiu que os reajustes praticados não destoaram da média de mercado, condição suficiente para afastar a alegada abusividade da exasperação e, por conseguinte, reformar a sentença que determinou a adoção dos índices de reajustes previstos pela ANS para os contratos individuais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42, parágrafo único, e 51, incisos IV e X, e §1o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 884 do Código Civil, e 17-A e 35-E, ambos da Lei 9.656/1998, argumentando que, sendo ilícitos os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, por absoluta ausência de informação acerca dos critérios e bases de cálculos utilizados para sua fixação, devem ser aplicados subsidiariamente os percentuais chancelados pela ANS, com a repetição em dobro dos valores pagos a maior. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXII e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal. Requer a tramitação prioritária dos apelos em virtude de ser idosa e portadora de demência do tipo Alzheimer (CID G30). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 42, parágrafo único, e 51, incisos IV e X, e §1o, incisos I e II, ambos do CDC, 884 do CCB, e 17-A e 35-E, ambos da Lei 9.656/1998, e o respectivo dissenso pretoriano. Isso porque é “Impossível desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à abusividade do reajuste e ausência de justificativa para a majoração dos valores cobrados, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos e à análise do contrato firmado entre as partes, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ”. (AgInt no REsp 1923428/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 14/5/2021). Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1588562/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora ao recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, além de o acórdão impugnado não ter apreciado a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXII e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da CF, referidos preceitos não foram sequer cogitados nos embargos de declaração opostos. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015